Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r efetuado – Contratação válida - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido pela Lei no 14.431/2022 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Possibilidade de cancelamento do cartão prevista no artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cláusulas e condições que não foram alteradas – Inexistência de saldo credor – Sentença mantida – Recurso não conhecido, em parte, e desprovido na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1002786-88.2023.8.26.0100; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos parcialmente procedentes para determinar o cancelamento do cartão – Pleito de reforma – Impossibilidade – Questão atinente ao cancelamento do cartão de crédito - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996, do Código de Processo Civil, uma vez

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos parcialmente procedentes para determinar o cancelamento do cartão – Pleito de reforma – Impossibilidade – Questão atinente ao cancelamento do cartão de crédito - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante não sucumbiu nesse ponto - Recurso não conhecido nessa parte - Cartão consignado de benefício – Instituição financeira que coligiu aos autos o termo de adesão do Cartão de Crédito Consignado, assinado digitalmente pela autora – Inexistência de reclamação administrativa por dois anos – Margem consignável para empréstimos comprometida na época da contratação – Saque complementar efetuado – Contratação válida - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido pela Lei no 14.431/2022 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Possibilidade de cancelamento do cartão prevista no artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cláusulas e condições que não foram alteradas – Inexistência de saldo credor – Sentença mantida – Recurso não conhecido, em parte, e desprovido na parte conhecida.